Tribunal: TJBA
Processo: 8011278-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011278-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: LEONOR DUCA NUNES SOUSA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 583.00.1995.719385-7. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO VIA EXCEÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011278-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante/embargante
BANCO BRADESCO SA
e como agravada/embargada
LEONOR DUCA NUNES SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator